Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721215-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE REIS SALGADO AGRAVADO: FERNANDO CESAR TEIXEIRA DE MOURA D E S P A C H O Vistos etc. Embora o termo de interposição do agravo de instrumento mencione a existência de pedido de tutela de urgência, observa-se que a agravante não fundamentou qualquer pleito neste sentido, tampouco deduziu tal pretensão em seus requerimentos finais. Diante disso, intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora